Tribunal: TJSP
Processo: 2038146-52.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.